Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-19.2025.8.11.0086
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004342-19.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Atraso de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATHA BARBIERI CUNHA - CPF: 011.174.791-02 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004342-19.2025.8.11.0086
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
RENATHA BARBIERI CUNHA
.

Recorrida:
GOL LINHA AÉREAS S.A

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATRASO E DE SUA DURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A reclamante narra ter suportado atraso no voo G3 1713, no trecho Cuiabá/Brasília, agendado para o dia 12 de junho de 2025, às 5h05. Afirma, na petição inicial, ter aguardado “horas” para o embarque, sem a devida assistência da companhia aérea.

2.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de provas acerca do alegado atraso.

3.

Inconformada, a reclamante interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que seu requerimento de produção de prova testemunhal teria sido ignorado.
No mérito, sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a suposta confissão da recorrida, a qual, em contestação, justificou a falha na prestação do serviço em razão de “alteração da malha aérea”
. Requer, assim, a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4.

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a prova documental acostada aos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessária a produção de prova oral, bem como protelatória a apresentação de novos documentos, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

5.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito. Nesse ponto, a sentença não comporta reparos. Explico.

6.

Pois bem. O ponto central da lide, como corretamente identificado pelo juízo a
quo
, consiste na comprovação do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, o alegado atraso do voo.

7.

Da análise minuciosa dos autos, verifico que a recorrente afirmou, na petição inicial, ter sofrido “morosidade da companhia aérea” e ter sido “obrigada a aguardar horas até o embarque”.
Todavia, em nenhum momento especificou a duração exata do suposto atraso.

Teriam sido duas, quatro ou seis horas? Trata-se de informação essencial ao deslinde da controvérsia e que foi, injustificadamente, omitida
.

8.

Mais grave, porém, é a absoluta ausência de prova do fato alegado. A recorrente acostou aos autos apenas o bilhete aéreo original (ID 342220443) e a confirmação da reserva (ID 342220444).

9.

Tais documentos comprovam, unicamente, a existência do contrato de transporte referente ao voo G3 1713, com partida programada para as 5h05, mas não demonstram, de forma alguma, a efetiva ocorrência de atraso.

10.

O ônus da prova, ainda que em relação de consumo, não exime a consumidora de demonstrar os fatos mínimos que amparam a pretensão deduzida em juízo. A inversão do ônus probatório não constitui cheque em branco: trata-se de mecanismo destinado a facilitar a defesa de seus direitos, sem, contudo, dispensá-lo da comprovação do fato constitutivo alegado.
Cabia, portanto, à recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente no alegado atraso do voo.

11.

No que se refere à alegação de que a requerida teria “confessado” a falha na prestação do serviço ao invocar “alteração da malha aérea”, a tese igualmente não merece acolhimento. A contestação veicula defesa genérica, padronizada para demandas dessa natureza, a qual não tem o condão de suprir a ausência de lastro probatório mínimo da autora.
O direito invocado pela recorrente não pode decorrer de eventual fragilidade argumentativa da defesa, mas deve emergir da robustez dos elementos de prova por ela produzidos
.

12.

Assim, sem a demonstração da efetiva ocorrência do atraso, bem como de sua extensão temporal, é inviável qualquer análise acerca da idoneidade da justificativa apresentada pela companhia aérea ou da eventual incidência de excludente de responsabilidade
. O pressuposto lógico e jurídico para tal exame a comprovação do próprio atraso não foi estabelecido nos autos.

13.

Em suma, a recorrente postula indenização com fundamento em fato que não logrou demonstrar, ainda que minimamente. A sentença, ao julgar improcedentes os pedidos em razão da insuficiência probatória, aplicou de forma correta as regras de distribuição do ônus da prova, em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

14.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em tela, restou comprovado que o no show ocorreu exclusivamente por culpa da parte consumidora.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido. [...] (N.U 1065934-28.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).”

15.

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, em observância aos princípios da simplicidade, da segurança jurídica e da adequada distribuição do ônus probatório.

16.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026